Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA - OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há violação a suposto direito líquido e certo na suspensão da autorização a título precário para exploração do serviço de transporte intermunicipal, sendo certo que as permissões e concessões de prestação de serviço público de transporte deve ser precedida de licitação.
2. Ato administrativo que busca regulamentar a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, o afasta a suposta de ilegalidade do ato.
2. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010151-64.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (INTERESSADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (INTERESSADO), PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO SERV. PÚBLICOS (INTERESSADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SER
VIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA - OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há violação a suposto direito líquido e certo na suspensão da autorização a título precário para exploração do serviço de transporte intermunicipal, sendo certo que as permissões e concessões de prestação de serviço público de transporte deve ser precedida de licitação.

2. Ato administrativo que busca regulamentar a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, o afasta a suposta de ilegalidade do ato.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA, em face de ato acoimado atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA e ao PRESIDENTE REGULADOR DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, consistente na suspensão da venda de bilhetes e da operação de transporte intermunicipal das linhas de Guarantã do Norte x Cuiabá e seus possíveis prolongamentos.

Sustenta o Impetrante, em síntese, que foi surpreendida pela determinação supra, encaminhada por meio do Ofício/GP/n.o 274/2019, o qual foi baseado em recomendação da Diretoria Colegiada da AGER (Parecer no 481/SGAC/2018, da PGE e decisão da primeira autoridade acoimada coatora (Secretário de Estado), ao argumento de que a referida linha englobaria as mesmas especificações técnico-operacionais constantes do igual trecho licitado na Concorrência Pública no 01/2012, em que sagrou-se vencedora a empresa NOVO HORIZONTE.

Alude que opera a linha há mais de 45 anos, possuindo concessão precária para operar a referida linha, destacando que a forma de prestação de serviço é distinta do objeto constante do certame vencido pela segunda, inexistindo intervenção ou coincidência dos serviços entre as empresas.

Ressalta que a empresa Novo Horizonte não está cumprindo com as disposições do edital da Concorrência Pública n. 01/2012 do contrato do concessão, quando ao pagamento das parcelas da outorga fixada no certame,
“não havendo como se concluir, portanto, que houve o encerramento da licitação”.

Aponta como um dos atos coatores a decisão do Secretário de Estado, que acolheu integralmente a decisão e recomendação da AGER, havendo ilegalidade e abuso de poder no Ofício/GP/no 274/2019, em franca violação a seu direito líquido e certo, posto que (i) não fora observada a distinção entre os serviços prestados pela Verde Transportes e Viação Novo Horizonte, ao ponto que uma opera na categoria básica e a outra opera na categoria diferenciada, de forma que a suspensão de suas operações causará prejuízo à população,
“que não será mais atendida ao longo de todas as seções e paradas do trecho Guarantã do Norte x Cuiabá”
, afastando-se, assim, a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2018 à Impetrante; (ii) embora haja documento emitido pelo Coordenador Regulador de Transporte Rodoviário, apresentando informação, aludido documento
“não comprova capacidade operacional para autuar no MIT 07”,
porquanto não aponta a existência de garagens, pontos de apoio e frota disponível para o trajeto, fragilizando a conclusão do parecer n. 481/SGAC/2018; (iii) necessária observância à prevalência do interesse público uma vez que, acaso seja mantida a paralisação
“a população que desejar percorrer o trecho Guarantã do Norte x Cuiabá e realizar diversas paradas, não poderá fazê-lo, já que não é assim que opera a Novo Horizonte”.

Menciona ainda a inadimplência da Novo Horizonte quanto ao pagamento da outorga fixa, prevista no item 10.4.7 do Edital de Concorrência Pública no 01/2.012, tendo a outra empresa adimplido apenas 25% por cento do estabelecido, sendo previsto no Contrato de Concessão no 002/2017/00/00-SINFRA que, em casos de inexecução total ou parcial do pacto, poderá ser declarada a caducidade da concessão (itens 28.6 e 28.6.1), o que configura condição extintiva
“não sendo razoável, por esse motivo, que se revogue a concessão precária da impetrante”.

Pugna, assim, pela concessão da segurança, para que seja determinado a continuidade da empresa Impetrante na exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros do referido trecho.

Indeferido o pedido liminar. (Id 8959567)

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da ordem, ressaltando a primazia do interesse público, bem como a necessidade da realização de processo licitatória para a prestação de serviço público. (Id 10990473)

A autoridade impetrada apresentou informações, pugnando pela denegação da ordem. (Id 10577955)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela denegação da ordem. (Id 12871966)

Interposto Agravo Interno contra decisão que negou o pedido liminar, este foi desprovido, nos termos do acórdão juntado aos autos Id 76530491.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

[
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal consubstanciado na proibição de explorar os serviços de transporte intermunicipal de passageiros do trecho Guarantã do Norte x Cuiabá.

Ressai dos autos que o ato combatido tem como fundamento a regularização da exploração do serviço de transporte coletivo, tendo realizado procedimento licitatório – Concorrência Pública no 01/2012, firmando Contrato de Concessão de Serviço Pública para exploração da Linha Alta Floresta x Cuiabá, compreendendo o trecho Guarantã x Cuiabá, bem como o Termo de Ajustamento de Conduta no 002 firmado entre a SINFRA, AGER, PGE e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Em que pese a Impetrante explorar aludido trecho há mais de 40 (quarenta) anos, importante frisar que se trata de uma prestação de serviço de forma precária.

Ademais, as inconsistências apontadas quanto à empresa vencedora do certame (Viação Novo Horizonte)
não implicam na garantia de continuidade da autorização precária para a prestação do serviço público na Linha Guarantã do Norte x Cuiabá.

Destaca-se que a Administração busca a regularização da prestação do serviço de transporte coletivo, e a decisão administrativa resultou na impossibilidade de prestação do referido serviço, à título precário, nas “linhas que possuam possíveis prolongamentos”, conforme mencionado no Ofício/GP/No 274/2019, de 07.06.2019, subscrito pelo Presidente Regulador da AGER (id. 8629177).

Trago à colação parecer elaborado pelo Procurador do Estado Dr. Carlos Eduardo Sousa Bonfim, destacando que
a manutenção do vínculo precário causará ingerência nas atividades desenvolvidas pela empresa vencedora do procedimento licitatório
:

“[...] Com tal previsão, temos que as partes (SINFRA, AGER e Ministério Público) concordaram que a atuação das precárias com ônibus convencional interferem no contrato de concessão firmado, devendo ser reduzido até 30.11.2018. (...)

O Parecer Jurídico no 064/SGAC/2017, proferido para análise da decisão colegiada acima é taxativo ao afirmar que tanto a autorização precária da Viação Xavante Ltda, como a autorização precária da Verde Transportes Ltda são inconstitucionais.

Como o parâmetro aqui tratado é a Constituição do Estado de Mato Grosso para aferir que tais autorizações foram indevidas, não cabe ao Poder Concedente, em nosso sentir, afirmar qual das duas precárias possui melhor direito. O vínculo das duas empresas são inconstitucionais e, portanto,
indesejados.
(...)” (id. 8629185).

Importante frisar que a AGER detém poder de fiscalização das concessões e permissões do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, nos termos da Lei Complementar 66/99, artigos 3o e 4o,
in verbis:

“Art. 3o Compete a AGER/MT, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, bem como se for o caso, normatizar padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo do Estado de Mato Grosso suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial:

(...)

V – transportes intermunicipais de passageiros
;

(...)

§ 1o A AGER/MT poderá exercer as funções de regulação, controle e fiscalização dos serviços de competência da União e dos Municípios, que lhe sejam delegadas mediante legislação específica ou convênio.

(...)

Art. 4o Compete ainda à AGER/MT:

(...)

III –
cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos
;” (destaquei)”

Dessa forma não há direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, principalmente porque o serviço que a Impetrante desempenhava era a título precário.

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO PRECÁRIA – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– DENEGAÇÃO DA ORDEM. Decorrendo o Edital de Chamamento Emergencial dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, exigindo a adoção de providências que afastem a precariedade na prestação dos serviços de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, não há falar-se em direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.
A precariedade não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo
.” (TJ-MT - MS: 10149739620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2020) (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO -
TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL ALTERNATIVO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - REVOGAÇÃO PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA -ALEGADO PELO IMPETRANTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERMANECER COMO AUTORIZATÁRIA NA LINHA - PLEITO DESARRAZOADO
- INEXISTÊNCIA DA SUSCITADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ATO DISCRICIONÁRIO, UNILATERAL E PRECÁRIO, REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO - INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 32, DA LCE No 149/03 - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO BASEADA EM RECOMENDAÇÃO DA AGER/MT - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO À CONCESSIONÁRIA DA LINHA, CONSTATADO PELA COORDENADORIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS DA AGER/MT - INOCORRÊNCIA, AINDA, DE ILEGALIDADE - ARGÜIDA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PREEXISTENTE - MERA CONDESCENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - ATO ADMINISTRATIVO INATACÁVEL - ORDEM DENEGADA.
Exegese do § 1o, do art. 32, da LCE no 149/03, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na revogação de autorização precária concedida à impetrante na prestação de serviço público de transporte alternativo intermunicipal quando constatado pela Comissão de Estudos Econômicos da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro à concessionária da linha, uma vez que, apesar de devidamente motivado, tal ato administrativo é discricionário, unilateral, precário e revogável a qualquer tempo, razão pela qual ausente qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, inexistindo, portanto, direito líquido e certo da autorizatária a ser amparado via mandamus
. Precedentes do STJ.
A revogação unilateral e sumária da autorização precária delegada à impetrante não afronta o princípio constitucional da Livre Iniciativa, eis que em casos tais, não há qualquer direito subjetivo preexistente a ser amparado tendo em vista que a autorização se dá por condescendência administrativa
.” (TJ-MT - MS: 00285022520078110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2007, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/09/2007) (destaquei)

Feitas essas considerações, ausente direito líquido e certo da Impetrante,
denego
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021